Tribunal: TJSP
Processo: 1064752-28.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
VOTO No 33.672

Arrendamento mercantil. Ação de restituição de Valor Residual Garantido (VRG) julgada procedente. Determinação para que seja subtraída do valor total do VRG estabelecido no contrato a importância obtida com a alienação do veículo acrescida do valor do VRG antecipado. Hipótese em que a r. sentença recorrida aplicou a tese assentada pelo E. STJ, que fixou o valor efetivo da venda,

Ementa:
VOTO No 33.672

Arrendamento mercantil. Ação de restituição de Valor Residual Garantido (VRG) julgada procedente. Determinação para que seja subtraída do valor total do VRG estabelecido no contrato a importância obtida com a alienação do veículo acrescida do valor do VRG antecipado. Hipótese em que a r. sentença recorrida aplicou a tese assentada pelo E. STJ, que fixou o valor efetivo da venda, não o valor de mercado, como aquele a ser observado para verificar se há saldo de VRG a ser restituído ao arrendatário. De todo modo, o venda do veículo por quase 50% do valor previsto na tabela FIPE não caracteriza preço vil.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064752-28.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
FERREIRA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAULEASING S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064752-28.2018.8.26.0100 -Voto no 33.672
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 16a VARA CÍVEL
Apelante: JOSÉ FERREIRA BATISTA
Apelado: BANCO ITAULEASING S/A
MM. Juiz Prolator: Felipe Poyares Miranda
VOTO No 33.672
Arrendamento mercantil. Ação de restituição de Valor
Residual
Garantido
(VRG)
julgada
procedente.
Determinação para que seja subtraída do valor total do
VRG estabelecido no contrato a importância obtida com
a alienação do veículo acrescida do valor do VRG
antecipado. Hipótese em que a r. sentença recorrida
aplicou a tese assentada pelo E. STJ, que fixou o valor
efetivo da venda, não o valor de mercado, como aquele
a ser observado para verificar se há saldo de VRG a ser
restituído ao arrendatário. De todo modo, o venda do
veículo por quase 50% do valor previsto na tabela FIPE
não caracteriza preço vil.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 103/111, cujo relatório se adota, julgou
os pedidos procedentes, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o réu
ao pagamento da diferença do total do VRG previsto contratualmente com a
soma da importância antecipada a título de VRG com o valor da venda do bem,
nos termos da Súmula no 564 do C. STJ, acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês contados da citação e atualizados, pela tabela prática do E. TJSP, desde a
data do último pagamento, com a ressalva de que o crédito deverá ser apurado
sob a forma de liquidação por arbitramento. Em razão da sucumbência, condenou-
o, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação.
Opostos embargos de declaração pelo autor, foram eles
rejeitados (fls. 113/117; 118/120).
Apela o autor (fls. 123/132). Alega que o veículo foi vendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064752-28.2018.8.26.0100 -Voto no 33.672
3
por menos de 50% do seu valor de mercado, o que caracteriza preço vil. Aduz
violação ao art. 891, parágrafo único, do CPC e à jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça. Ressalta que o apelado não pode lhe transferir os prejuízos da venda
mal realizada. Sustenta que deveria ter sido apresentada avaliação prévia do
bem pelo apelado, a fim de justificar a venda por quantia tão irrisória. Assevera a
inexistência de qualquer circunstância que deprecie o valor do bem. Ressalta
que, de acordo com a jurisprudência do C. STJ, deve ser observado o valor de
mercado do bem, estabelecido pela Tabela FIPE. Anota que a venda corre por
conta do apelado. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 135/137).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de restituição de Valor Residual
Garantido (VRG), decorrente em contrato de arrendamento mercantil.
O pedido foi julgado procedente, determinando o juiz a quo
que, para apuração do débito, deverá ser subtraída do valor total do VRG
estabelecido no contrato a importância obtida com a alienação do veículo no
leilão extrajudicial acrescida do valor do VRG antecipado, o que ensejou o
presente recurso.
O autor defende que, no cálculo do débito, deve ser utilizado
o valor do veículo previsto na tabela FIPE, pois a quantia obtida com a sua
alienação configuraria preço vil.
Segundo os elementos trazidos aos autos, o veículo objeto
da lide, em maio de 2014, previsto na tabela FIPE, era de R$23.033,00, sendo
promovida a sua venda pelo réu, em leilão extrajudicial, por R$11.500,00 (fls. 31
e 67).
Isso posto, anote-se que, ao consignar que “no caso de
devolução do produto, o bem será retomado à posse do arrendador, que o
venderá no mercado conforme o preço praticado”, o REsp no 1.099.212

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064752-28.2018.8.26.0100 -Voto no 33.672
4
estabelece que o veículo deverá ser vendido no mercado, não pelo valor de
mercado, menos ainda que este seria o da Tabela FIPE. A expressão “venderá
no mercado conforme o preço praticado” deve ser interpretada no contexto em
que está inserida, ou seja, de carros objeto de arrendamento mercantil
apreendidos e levados a leilão.
Assim, para que se pudesse verificar irregularidade ou vileza
no valor de venda, capaz de alterar o resultado da lide, era necessário que o
autor demonstrasse que o montante obtido com a alienação extrajudicial do bem
é inferior ao preço praticado em leilões extrajudiciais de veículos idênticos ao seu,
retomados por instituições financeiras, ônus do qual não se desincumbiu.
Sabe-se, ademais, que mesmo em negociações entre
particulares, ou entre consumidores e lojistas, dificilmente é atingido o valor da
Tabela FIPE. Revela ingenuidade e desconhecimento das práticas de mercado,
portanto, a crença do autor de que haveria possibilidade de venda do veículo
retomado pelo banco, em leilão extrajudicial, pela avaliação da Tabela FIPE.
A r. sentença recorrida aplicou a tese assentada pelo E.
STJ, que fixou o valor efetivo da venda, não o valor de mercado, como aquele a
ser observado para verificar se há saldo de VRG a ser restituído ao arrendatário.
A propósito, a Súmula 564 do STJ, que consolidou o entendimento expressado
no REsp. no 1.099.212, dispõe que “quando a soma da importância antecipada a
título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar
o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a
respectiva diferença”.
De todo modo, cabe o registro de que a venda do veículo
por quase 50% do valor previsto na tabela FIPE não caracteriza preço vil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, §1o, do CPC, condeno o autor ao pagamento de
honorários para a fase recursal, em favor do patrono do réu, na quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064752-28.2018.8.26.0100 -Voto no 33.672
5
correspondente a 10% do valor da condenação, observado o disposto no art. 98,
§3o, do mesmo ordenamento jurídico, por ser ele beneficiário da justiça gratuita.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator